Tribunal: TJDFT
Processo: 0725771-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA SALÁRIO E CONTA POUPANÇA. TITULARIDADE DEMONSTRADA. MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA EM CONTA NÃO COMPROVADA NOS AUTOS. IMPENHORABILIDADE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É cediço que os valores recebidos a título de salário são impenhoráveis, salvo em execução de alimentos, consoante disposto no art. 833, inc. IV do CPC. 1.1. Na hipótese vertente, o executado em exceção de pré-executividade logrou demonstrar que percebia salários da pessoa jurídica em que trabalhava, duas vezes por mês, na conta em que ocorreu o bloqueio determinado via SISBAJUD. 1.2. De conseguinte, cabia ao agravante demonstrar que a conta em que ocorreu o bloqueio não era da titularidade do agravado/executado, consoante disposto no art. 373, inc. II do CPC, de que não se desincumbiu.
2. O art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil estabeleceu a impenhorabilidade de quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de quarenta (40) salários-mínimos, à exceção de às hipóteses de pagamento de prestação alimentícia e importâncias salariais excedentes a cinquenta (50) salários-mínimos, o que não é o caso. 2.1. A parte agravante não demonstrou, além disso, que não se trata efetivamente de conta poupança, em que há movimentações atípicas, próprias de conta corrente, não servindo a tanto meras transferências de valores via PIX.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.